Tribunal: TJMT
Processo: 1041465-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041465-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE MARQUES DA CRUZ - CPF: 028.148.661-17 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DISTINÇÃO ENTRE PEDIDOS EM AÇÕES ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento em coisa julgada (CPC, art. 485, V), reconheceu duplicidade entre demandas judiciais que discutem férias e terço constitucional referentes a períodos distintos, com imposição de multa por litigância de má-fé. A Recorrente sustenta que os pedidos não se confundem e que a extinção viola a autoridade do título judicial já transitado em julgado, requerer o prosseguimento da execução e o afastamento da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade de pedidos entre a presente execução e a ação anteriormente ajuizada, de forma a configurar coisa julgada; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé diante da controvérsia existente quanto à identidade das demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada se constitui nos limites objetivos fixados no dispositivo da sentença (CPC, art. 504), não se estendendo automaticamente a períodos distintos ou valores não expressamente abrangidos no título judicial executado.

4.

Os pedidos deduzidos na presente execução (férias e terço constitucional do período de 2018 a 2022) não coincidem integralmente com os da ação anterior (férias e terço constitucional sobre 45 dias de 2018 a 2021), o que afasta a identidade necessária à caracterização da coisa julgada (CPC, art. 337, §§ 1o e 4o).

5.

Na fase de cumprimento de sentença é vedada a rediscussão do mérito, mas pode determinar a compensação de valores já pagos sob o mesmo título, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

6.

A aplicação de multa por litigância de má-fé exige dolo processual inequívoco, o que não se verifica, em tese, no caso concreto diante da dúvida objetiva quanto à repetição de pedidos, impondo-se seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041465-83.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Danielle Marques da Cruz

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3o, do CPC, e condena-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de R$1.500,00.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que a presente ação versa sobre o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 2018 a 2022, enquanto na ação judicial n. 1006699-04.2023.8.11.0001 pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias do período de 2018 a 2021, não ocorrendo à coisa julgada dos pedidos.

Sustenta que a decisão que extinguiu o presente feito, em fase de cumprimento de sentença, com base na coisa julgada resultou na supressão da instância executiva, violando o direito da Recorrente de ver sua pretensão executada conforme o título judicial previamente obtido, não podendo ser utilizada a coisa julgada como instrumento para obstar a efetivação de direitos já reconhecidos judicialmente.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja dado continuidade ao cumprimento de sentença até que haja a satisfação integral da obrigação e afastada a litigância de má-fé e demais consectários.

Contrarrazões apresentadas em 19/02/2025.

Trata-se de Execução de título judicial em razão de sentença prolatada em Ação de Cobrança de Férias acrescidas do terço constitucional em que requereu o reconhecimento do direito ao recebimento de férias, acrescidas do 1/3 constitucional, do período de 2018 a 2022.

Em 11/01/2024 a sentença foi favorável e o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das férias remuneradas acrescida do terço constitucional (1/3) incidido sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, cuja sentença transitou em julgado em 06/02/2024.

Iniciado a fase de cumprimento de sentença, a Autora requereu a expedição do RPV em 11/03/2024, id. 283947377.

Em 14/03/2024, a Juíza “
a quo
” intimou a Exequente para manifestar nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o Requerido referente ao mesmo vínculo de trabalho, sendo apresentada manifestação pela Exequente em 27/03/2024, contudo, sobreveio sentença de extinção, com aplicação da multa de litigância de má-fé, sendo fundamentado que as ações foram distribuídas a este Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital possuem idêntico pedido.

Da análise dos autos, verifico que o presente feito na fase cognitiva discutiu os contratos temporários cujo vínculo de trabalho foi celebrado com a Secretaria de Educação, com lotação na unidade E E PORFIRIA PAULA DE CAMPOS. Nesta fase processual pleiteia a Autora a execução para receber valores referentes a férias acrescidas do 1/3, do período de 2018 a 2022. Na ação judicial n. 1006699-04.2023.8.11.0001 pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias do período de 2018 a 2021.

Em consulta aos autos n. 1006699-04.2023.8.11.0001, averíguo que o processo já foi extinto, em razão da satisfação da obrigação, conforme sentença proferida em 10/05/2024.

Nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada. Por sua vez, o art. 504 do Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada é a conclusão do raciocínio do juiz, expressa no dispositivo da sentença, porém, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada.

Porém, na fase de execução ou de cumprimento da sentença, em que há coisa julgada, que torna a decisão imutável, não é possível rediscutir, nem mesmo em Embargos à Execução, previsto na Lei 9.099/95, ou com o nome de impugnação ao cumprimento da sentença, dado pelo Código de Processo Civil, o que restou decidido no mérito. A Jurisprudência é neste sentido:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS DA IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PECLUSÃO DA MATÉRIA. TÍTULO JUDICIAL. EXATIDÃO. COISA JULGADA.

1. Em sede de cumprimento de sentença, por força da coisa julgada, devem ser respeitados o princípio da imutabilidade, da segurança jurídica e o da preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

2. O magistrado deve-se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-DF
07205293220208070000 DF 0720529-32 .2020.8.07.0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada, a execução deve ser promovida nos limites estabelecidos na sentença.

No cumprimento de sentença, as partes devem observar os limites objetivos da coisa julgada material, sendo incabível a inclusão de obrigações não estabelecidas no título judicial, bem como a alteração dos consectários da condenação.

(
TJ-MG
- AC: 10000190014563002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Coisa julgada. Caracterização. Pretensão do agravante de rediscussão de Acórdão transitado em julgado. Inadmissibilidade.

Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Vedação expressa do art . 509, § 4o, do CPC.

Aplicabilidade do princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. Inteligência do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Decisão mantida. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E . TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- AI: 21674223420218260000 SP 2167422-34.2021.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 31/08/2021, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2021)

De toda forma, se na sentença houver condenação de valores que já foram pagos administrativamente pelo público, ou em razão de outro processo judicial, deve ser determinada a dedução à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, normatizado nos art. 884 e seguintes do Código Civil.

A dedução de valores pagos, sob o mesmo título, decorre do princípio geral de direito non
bis in idem
, que tem por finalidade evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra, e pode ser determinada de ofício pelo juiz, em qualquer fase processual, inclusive na fase de execução, desde que comprovado nos autos que foram pagos valores idênticos às parcelas deferidas. A Jurisprudência é neste sentido:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDORES. JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE.

1. Os valores pagos na via administrativa devem ser abatidos do cálculo levado à execução, atualizados pelos mesmos critérios aplicados na correção dos valores devidos, de modo que também incidem juros moratórios no caso em tela. Precedentes da Corte.

2. Agravo de instrumento improvido. Prejudicado o agravo regimental.

(
TRF-4
- AG: 19466 RS 2009.04 .00.019466-1, Relator.: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 21/07/2009, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/08/2009)

Quanto à penalidade da litigância de má-fé, entendo que neste momento processual deve ser afastada, haja vista que há dúvida se houve repetição da causa de pedir nas duas ações, na fase de conhecimento.

Deve ser ressaltados que os cálculos apresentados pela Autora na fase de execução das duas ações são bem diferentes, fato que gera dúvidas sobre a alegada repetição de ações.

Evidentemente que poderá ser aplicada a litigância de má-fé, na fase de execução, se constatado, de forma clara, que de fato houve a repetição da causa de pedir.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
afasto
a o reconhecimento da coisa julgada, e a condenação por litigância de má-fé. Deve o feito retornar ao Juizado Especial de origem para o prosseguimento da execução. Fica autorizada a compensação dos valores

comprovadamente

pagos sob o mesmo título, para se

evitar enriquecimento sem causa
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025